Tribunal: TJDFT
Processo: 0751738-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0751738-77.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS ADQUIRENTES DE UNIDADES AUTONOMAS DOS BLOCOS A, B, C AGRAVADO: CARLOS ALBERTO DE FREITAS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Associação dos Adquirentes de Unidades Autônomas dos Blocos A, B, C, em face da decisão proferida pelo il. Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga/DF, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, processo no 0005799-61.2005.8.07.0007, que desconstituiu a penhora da quantia de R$1.765,53. Eis a r. decisão agravada (ID 214325315 da origem): “Trata-se de ação de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movida por ASSOCIACAO DOS ADQUIRENTES DE UNIDADES AUTONOMAS DOS BLOCOS A, B, C em face de CARLOS ALBERTO DE FREITAS, partes qualificadas nos autos. A parte devedora apresentou impugnação (id. 191193124) e requer o desbloqueio da importância de R$1.765,53, conforme consta do protocolo SISBAJUD de id. 190713291. Alega a impenhorabilidade do valor constrito por ser proveniente de conta poupança. DECIDO. Os valores depositados em conta poupança são impenhoráveis até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, nos termos do art. 833, X do CPC, não sendo lícito retê-lo, ainda que parcialmente, em razão de sua impenhorabilidade, salvo para pagamento de prestação alimentícia. Nesse sentido, confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO ELETRÔNICO DE VALORES. CONTA-POUPANÇA. IMPORTÂNCIA INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. MOVIMENTAÇÃO DA CONTA. IRRELEVÂNCIA. INCISO X DO ART. 833 DO CPC. IMPENHORABILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1 - Nos termos do art. 833, X, do CPC, é absoluta a impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança que não excedam o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. 2 - A existência de movimentação na conta poupança não tem o condão de, por si só, desnaturar a impenhorabilidade prevista no Código de Processo Civil. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão n. 1248692, 07282697520198070000 AGI, Relator: ANGELO PASSARELI 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/05/2020, Publicado no DJE: 26/05/2020) Assim, ACOLHO as razões expostas e desconstituo a penhora "on line" efetuada conforme protocolo de id. 190713291. Preclusa esta decisão, tendo em vista que os valores bloqueados já foram transferidos, expeça-se alvará de levantamento da quantia de R$1.765,53, penhorada conforme comprovante de id. 190713291, em favor do executado, acrescido de juros e correção, se houver, com as cautelas de praxe. Feito isso, intime-se a parte credora para indicar bens passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, ou requerer a suspensão, nos termos do art. 921, III, do CPC, sob pena de extinção por inércia. Eventual requerimento deverá vir acompanhado da planilha atualizada do débito.” Embargos de declaração rejeitado (ID 217079746 dos autos originais). Inconformada, a parte demandante recorre. A agravante alega que, durante o curso do processo de cumprimento de sentença, não obteve êxito quanto a alienação de bens do agravado, apesar das diligências realizadas. Ressalta que o agravado possui renda mensal superior a 11 (onze) vezes o salário mínimo, fato que evidencia sua capacidade de adimplir com a dívida. Nas razões recursais, a agravante afirma que "o agravado não cumpriu com o determinado no r. despacho de ID 211309532, para que fossem juntados aos autos a integralidade do extrato bancário do devedor". Ainda, alega que "o v. Juízo a quo deixou de apreciar os Embargos de Declaração (ID 192102131) e a petição (ID 192105498), prejudicando o andamento regular do processo e os direitos do credor". Ao final, a agravante requer o provimento do recurso, com (i) a modificação da decisão que desconstituiu a penhora, em razão do descumprimento do despacho que determinava a juntada de documentos pelo agravado; e (ii) que o juízo de origem seja instado a apreciar os Embargos de Declaração e a petição pendentes. Não há pedido de liminar. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de dezembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator